Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726474-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DAVI CHAVES DE NOVAES AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar. O writ está instruído com a integralidade dos autos de origem, razão pela qual dispenso as informações da autoridade impetrada. Dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, de julho de 2025. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora